Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil-CPC.
2.A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
3. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
4. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante demonstração de sua ilegalidade. Não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No que concerne ao controle judicial de concursos públicos, compete ao juízo, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.
5. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora.
6. Na hipótese, a banca respondeu de maneira fundamentada ao recurso do candidato . Dos quatro itens questionados, um foi deferido. Assim, a nota foi majorada, embora não no montante desejado pelo apelante, já que seu recurso administrativo foi apenas parcialmente provido.
7. Não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário. Em que pese a argumentação trazida pelo apelante, sua intenção é que o Poder Judiciário adote um novo critério para a correção de sua prova discursiva, o que não é admitido. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.